Tribunal: TJDFT
Processo: 0727981-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727981-30.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IRENE SAMPAIO DE OLIVEIRA CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião /DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, consistente em compelir a agravada a fornecer atendimento Home Care 24h por dia, tal como indicado por seu médico. Alega a agravante, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde oferecido pela agravada. Diz que há cerca de 6 meses sofreu fratura do fêmur direito e que, apesar de operada com sucesso, não foi mais capaz de se levantar do leito por causa de atrofia muscular, progressão da síndrome parkinsoniana, artropatia degenerativa e bursite em pé esquerdo. Sustenta que inicialmente foi encaminhada para atendimento domiciliar de fisioterapia 05 vezes por semana, no entanto, como passou a demandar cuidados permanentes, o médico solicitou a extensão para regime médico domiciliar (home care) 24 horas com cuidados de enfermagem diuturnos, fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas. Afirma que a agravada negou tal cobertura, ao argumento de que o quadro clínico apresenta estabilidade e não demonstra quadros complexos que justificariam cuidados com equipe de enfermagem. Informa que após a negativa da agravada, o quadro clínico se agravou, tendo, inclusive, chamado o serviço de UTI móvel para realizar procedimentos de reanimação. Afirma que diante da iminente deterioração de sua saúde ajuizou a presente demanda. Informa que juntou laudo médico reiterando a urgência do caso e a “necessidade de cuidados profissionais de saúde 24 horas, pois está acamada, frequentemente desorientada, incapaz de se alimentar, de prover higiene corporal, realizar as mudanças de decúbito mínimas para a preservação da integridade cutânea e preservação de escaras, hidratação e administração dos fármacos imprescindiveis para manutenção de sua vida. O conjunto de doenças explicitados é irreversível, sendo necessário que se previna a rápida deterioração ou morte com os cuidados solicitados”. Salienta que o d. Magistrado a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência contrariando o posicionamento deste Tribunal no sentido de reconhecer que o relatório médico que encaminha o paciente para tratamento domiciliar é suficiente para a comprovação de sua necessidade, e que os planos de saúde não podem negar atendimento para tratamentos de doenças. Defende que o serviço de home care decorre do caráter emergencial do procedimento para manutenção da vida da beneficiária. O Estatuto do Idoso pune quem “deixar de prestar assistência ao idoso quando possível sem fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente perigo ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa”. Pretende liminarmente sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar que seja implementado pela agravada, em 72 horas, “o regime médico domiciliar (home care), com cuidados de enfermagem diuturnos, cuidados de fisioterapia e nutrição permanentes, além de avaliações médicas periódicas, conforme prescrição médica” e, ao final, seja o recurso provido para reformar a decisão nos termos expostos. Sem preparo, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar que a agravada promova a internação domiciliar da agravante, em sistema home care, nos moldes da prescrição do médico assistente (Num. 13379683). Contrarrazões da agravada (Num. 14134583), pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Conforme informado pela agravada ao ID 15077890, verifico que, em 16/03/2020, fora prolatada sentença nos autos de origem. O pedido foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID 15077893). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator